Tribunal: TJPA
Processo: 0802856-26.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802856-26.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL CARLOS ANTUNES, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: ANTONIO ROBERTO VICENTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3.
No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi amplamente elucidado no Acórdão recorrido que a
conduta tomada pelo requerido - de renovar os contratos temporários – não se mostra ilegal, uma vez no Município de Ananindeua encontra-se em vigor a Lei nº 2.254/07, de 04 de junho de 2007 que regulariza a contratação temporária, regularizando o disposto no art. 37, inciso IX da CRFB. Portanto, a contratação temporária constitui-se como sendo um permissivo constitucional, não se podendo presumir a ilegalidade da renovação pelo fato de haverem candidatos aprovados em certame público para provimento nas mesmas vagas dos funcionários que tiveram seus contratos renovados, pois restou demonstrado pelo requerido que os aprovados no certame de 2015 estão sendo paulatinamente convocados.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Num. 12061206 - Pág. 01/08), em face do Acórdão de Num. 10636400 - Pág. 01/11, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença recorrida, que julgou improcedente a Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Reiterando os argumentos já explanados no recurso de apelação, o embargante alega que o Sr. Manoel Carlos Antunes contratou várias pessoas em caráter temporário para ocupar cargo de professor durante a vigência de concurso público, preterindo aos candidatos aprovados em cadastro de reserva que aguardavam sua nomeação.

Aduz que a improbidade administrativa cometida pelo recorrido está nítida, uma vez que ao deixar de cumprir de imediato uma decisão judicial, incorreu na conduta típica descrita pelo art. 11, II, da Lei de Improbidade Administrativa vigente à época, n.º 8.429/92, modificado pela Lei nº 14.230 de 2021.

Requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, conforme certidão de Num. 12746345 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão recorrida. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi amplamente elucidado no Acórdão recorrido que a
conduta tomada pelo requerido - de renovar os contratos temporários – não se mostra ilegal, uma vez no Município de Ananindeua encontra-se em vigor a Lei nº 2.254/07, de 04 de junho de 2007 que regulariza a contratação temporária, regularizando o disposto no art. 37, inciso IX da CRFB.

Portanto, a contratação temporária constitui-se como sendo um permissivo constitucional, não se podendo presumir a ilegalidade da renovação pelo fato de haverem candidatos aprovados em certame público para provimento nas mesmas vagas dos funcionários que tiveram seus contratos renovados, pois restou demonstrado pelo requerido que os aprovados no certame de 2015 estão sendo paulatinamente convocados.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/09/2023